Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM COMUM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔNIMOS. MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
2 A adjudicação dos direitos possessórios sobre imóvel em condomínio pode ser realizada quando se tratar de bem indivisível e inexistir acordo entre as partes. A resolução do condomínio também qualifica-se como direito daquele que não detém mais interesse nos direitos possessórios sobre o bem comum e indivisível. Arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil.
3. O condômino pode exercer seu direito de preferência na compra dos direitos possessórios sobre o imóvel, no entanto, diante da ausência de consenso prévio, a alienação judicial qualifica-se como medida viável para resguardar os direitos aquisitivos de todos os condôminos envolvidos. Art. 730 do Código de Processo Civil e precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. O direito de preferência deve ser garantido no momento da venda em condições iguais à eventual oferta procedida.
5. Apelações desprovidas.